Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711933-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: CRISTIANE MARIA DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0711933-90.2019.8.07.0001, que extinguiu o feito em razão do pagamento decorrente da penhora realizada na conta bancária do apelante. Sustenta a inadequação da conversão do bloqueio em penhora realizada antes do julgamento final dos agravos de instrumento e interno interpostos em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Anota, ainda, que o juízo desconsiderou a garantia ofertada ao juízo em conjunto com a impugnação. entende, assim, que a continuação dos atos expropriatórios, no caso expedição de alvará de levantamento, seja suspenso até decisão o trânsito em julgado da sentença. Quanto à rejeição da impugnação, aponta a nulidade da decisão por violação do dever de fundamentação e a ocorrência de cerceamento de defesa. Assevera a ilegitimidade da autora da demanda, a ocorrência de coisa julgada e que deve ser aplicado o sistema opt in. Tece considerações e colaciona julgados. Formula pedido de antecipação da tutela recursal com a suspensão dos atos expropriatórios, até decisão final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença para extinguir o processo em razão da ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, aplicação dos efeitos do sistema opt in. Preparo recolhido (ID 16392652 e 16392653). Contrarrazões da Apelada pela manutenção da sentença (ID 16392657). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Para concessão do efeito suspensivo do apelo quanto para concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Como é sabido, no pedido de cumprimento de sentença previsto do Código de Processo Civil, quando o executado não efetua o pagamento do valor devido no prazo de 15 dias da sua intimação, o juízo pode expedir, desde logo, mandado de penhora e avaliação, incluindo os atos posteriores de expropriação. Diz a norma: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescidos de custas se houver. (...) §3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Ainda sobre os atos de expropriação, o mesmo Codex possibilita a sua prática ainda que o exequente apresente impugnação ao cumprimento de sentença, salvo se o Juízo atribuir-lhe efeito suspensivo. Vejamos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso, o Juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo (ID 16392597), inclusive porque o seguro garantia apresentado não atendia as exigências do artigo 835, §2o, do CPC. Acrescente-se, ainda, que na decisão proferida em sede de agravo de instrumento nesses autos manteve a decisão a quo, bem como que deveria "prosseguir os atos expropriatórios" (ID 16392610). Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. À parte apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento de parte do recurso quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por ocorrência da preclusão. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2020 17:28:55. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador